Tribunal: TJPA
Processo: 0004667-24.2020.8.14.0952
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10843 - Difamação
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004667-24.2020.8.14.0952

RECORRENTE: ELIANA RAYDA PAIVA DE SOUZA

RECORRIDO: FLAVIA VALESCA PEREIRA DE QUEIROZ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Crimes contra a honra. Calúnia, difamação e injúria. Extinção da punibilidade. Retratação não cabal. Ofensa por meio de comunicação. Retratação não realizada pelo mesmo meio. Insuficiência. Injúria. Provocação reprovável. Perdão judicial. Extinção parcial da punibilidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade da recorrente, mantendo o prosseguimento da ação penal em relação aos crimes de calúnia, difamação e injúria.

II. Questões em discussão

2. Pretensão da recorrente: (i) reconhecimento da extinção da punibilidade pelos crimes de calúnia e difamação, com base na retratação realizada nos termos do art. 143 do CPB; e (ii) reconhecimento da extinção da punibilidade pelo crime de injúria, com base na retorsão imediata e provocação reprovável, conforme art. 140, §1º, inciso I, do CPB.

III. Razões de decidir

3. A retratação apresentada pela recorrente não atende aos requisitos de clareza, totalidade e incondicionalidade previstos no art. 143 do CPB, sendo insuficiente para extinguir a punibilidade pelos crimes de calúnia e difamação, especialmente porque não foi realizada pelo mesmo meio de comunicação utilizado para a ofensa (grupo de WhatsApp), conforme previsto no parágrafo único do art. 143 do CPB.

4. Quanto ao crime de injúria, restaram comprovados os requisitos do art. 140, §1º, inciso I, do CPB, considerando que a recorrida provocou diretamente a injúria de forma reprovável, justificando a extinção da punibilidade da recorrente por perdão judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para extinguir a punibilidade de ELIANA RAYDA PAIVA DE SOUZA no tocante ao crime de injúria, mantendo-se a decisão de prosseguimento da instrução criminal quanto aos crimes de calúnia e difamação.

Tese de julgamento
: “1. A retratação para extinguir a punibilidade pelos crimes de calúnia e difamação deve ser clara, total e incondicional, e, em se tratando de ofensa por meio de comunicação, realizada pelo mesmo meio utilizado para a prática da ofensa, sob pena de insuficiência para produzir efeitos. 2. No crime de injúria, a provocação direta e reprovável do ofendido justifica a concessão de perdão judicial, ensejando a extinção da punibilidade do agente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 140, §1º, inciso I; 143, parágrafo único; 107, VI e IX.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª
Turma de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por ELIANA RAYDA PAIVA DE SOUZA objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, o qual
indeferiu o pedido de extinção da punibilidade da recorrente, não obstante a retratação e a retorsão por ela procedidas, e deu prosseguimento ao feito
.

Narra a
queixa-crime:

“(...) A querelante e a querelada residem em uma Alameda familiar, localizada na Rua Cláudio Sandens, no 788, Bairro: Centro, Ananindeua-PA, que foi construída em um terreno de herança. Ressalta-se que a querelada é prima da mãe da querelante.

O acesso para a referida Alameda é através de um portão eletrônico, no qual a energia elétrica está vinculada no CNPJ da querelada.

Consta no procedimento de TCO, que no dia 15/08/2020, durante a noite, iniciou-se uma discussão no grupo do aplicativo whatsapp de nome "Alameda Paiva" entre uma tia da querelante chamada Valéria Sá de Paiva e a querelada, em razão de mais um atraso no pagamento da conta de energia do portão elétrico pela Sra. Rayda, posto que apesar dos moradores apresentarem os valores da energia para a querelada sempre antes da data do vencimento, ela sempre pagava com atraso. Ocasião em que Valéria sugeriu trocar a titularidade da conta de energia do referido portão para o CPF de outro familiar, todavia Rayda não concordou e se sentiu ofendida.

Durante a discussão, a querelada argumentava que o valor dos juros por atraso era irrelevante e que arcaria com ele, enquanto Valéria explicava que não se incomodava com o pagamento dos juros, mas com o atraso em si.

A discussão se estendeu até a manhã do dia 16/08/2020 e a querelada passou a levar a discussão para outros assuntos, afirmando que só estava sendo cobrada em razão de sua condição de mulher, afirmando ainda que ela e sua mãe estavam sendo tratadas com desrespeito, em virtude da referida cobrança.

A querelante achou a situação de sua tia Valéria estar explicando um ponto e a querelada argumentando outro que sua tia já tinha esclarecido por diversas vezes, e mesmo assim Rayda não querendo entender e prologando a discussão, engraçada. Por esta razão, a querelante enviou no citado grupo duas figurinhas, umas de um sapinho comendo pipoca e a outra de um garotinho rindo, não mencionando qualquer pessoa nas referidas postagens, entretanto, a querelada interpretou que o alvo era sua mãe.

Flávia explicou no referido grupo que a postagem não era direcionada mãe da querelada, a qual possui um grande respeito. Ato contínuo, Eliana Rayda começou a afirmar que a querelante era "DEBOCHADA", "DISSIMULADA", "MOLECA", QUE FLÁVIA E SUA FAMÍLIA NÃO PRESTAVAM e que FLÁVIA ESTAVA UTILIZANDO DE SEU CARGO PARA PREJUDICÁ-LA. A querelante é estagiária da Seccional Urbana de Ananindeua.

Inclusive, a querelante pediu desculpas a querelada caso esta tenha se sentido ofendida com as figurinhas.

Ao final da conversa, a querelada chamou seu pai para gravar um áudio para o grupo, no qual afirmou que a querelante era uma estudante de Direito e que deveria ter cuidado, pois ela seria uma profissional futuramente e ele é um radialista de relevância e com influência. Importante destacar que Rayda possui o hábito de sempre envolver seus pais nas discussões familiares, incitando desavenças e fazendo com que eles se indisponham com a família.

Em sede policial, a querelada confessa ter proferido os citados xingamentos à querelante. (...)”

Foi requerida, assim, a condenação da querelada pelos crimes capitulados nos
arts. 138, 139 e 140 c/c o art. 141, inciso III, do CPB
.

Em
razões recursais
, a recorrente/querelada pugna pela
reforma da decisão
a quo
, diante da
falta de fundamentação
, devendo ser reconhecida a
extinção de sua punibilidade
, tendo em vista:
i) a retratação oferecida em relação aos crimes de calúnia e difamação,
feita nos termos do art. 143 do CPB, considerando se tratar de ato unilateral, que independe da aceitação da ofendida; e
ii) a retorsão referente ao crime de injúria,
feita imediatamente à
provocação da recorrida/querelante
, restando cumpridos os requisitos do art. 140, §1º, incisos I e II do CPB.

Em
contrarrazões
, a recorrida/querelante manifesta-se pelo
não provimento
do recurso,
mantendo-se a r. decisão do Juízo de 1º grau em sua íntegra
, afirmando que
a retratação oferecida pela recorrente não foi clara, completa, definitiva e irrestrita
, tendo ela se utilizado apenas de expressões vagas, não correspondendo aos atos praticados.
Argumenta, ademais, que a recorrente desobedeceu ao parágrafo único do art. 143 do CPB, pois não utilizou do mesmo veículo de comunicação (grupo de
WhatsApp
) para apresentar a retratação
, não tendo o ato atingido sua finalidade legal.

Subsidiariamente
, caso se entenda pela validade da retratação,
pugna, a recorrida, dê-se prosseguimento à instrução criminal relativa ao crime de injúria
, do qual não cabe retratação, asseverando que ele
resta perfeitamente caracterizado, não havendo que se falar em provocação de sua parte, ou mesmo em retorsão imediata
, ei que as mensagens por ela enviadas no grupo de
WhatsApp
não demonstram qualquer tipo de ofensa ou insulto à recorrente/querelada ou à sua família, pois as “figurinhas” enviadas não continham qualquer menção a pessoas ou situações específicas, servindo apenas como forma de expressar a sua opinião na discussão.

O magistrado
a quo
, por ocasião do juízo de retratação (ID 19427391),
manteve
a decisão de rejeição da queixa-crime.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no recurso
merecem prosperar apenas em parte
, conforme abaixo demonstrado.

A queixa-crime trata de um conflito familiar entre a recorrente/querelada e a recorrida/querelante, que são parentes e moram em uma alameda familiar em Ananindeua/PA. O conflito começou após uma discussão no grupo de
WhatsApp
dos familiares que ali residem, devido ao atraso recorrente no pagamento da conta de energia do portão eletrônico da alameda, que está no nome da querelada Eliana Rayda. Durante a discussão, uma tia da querelante Flavia sugeriu transferir a titularidade da conta para outro familiar, o que a querelada Eliana Rayda não aceitou e se ofendeu. A querelante Flávia, ao achar engraçada a insistência da querelada em discutir sobre o assunto já esclarecido por sua tia, enviou duas “figurinhas” no grupo, uma de um sapo comendo pipoca (que continha a frase:
“continua...tá melhor q Netflix”
) e outra de um garotinho rindo, com a mão cobrindo a boca, sem mencionar nomes. Eliana Rayda, então, interpretou que as figurinhas eram direcionadas a ela e sua mãe, e começou a insultar a querelante Flávia, chamando-a de “debochada”, “dissimulada”, “moleca”, entre outros insultos. Mesmo com o pedido de desculpas de Flávia, Eliana Rayda seguiu acusando-a, inclusive dizendo que ela estava usando seu cargo de estagiária da Seccional de Ananindeua para prejudicá-la. Eliana Rayda chegou a envolver seu pai na discussão, que gravou um áudio alertando que Flávia deveria tomar cuidado com suas atitudes, pois seria uma futura profissional, enquanto ele, sendo radialista influente, tinha relevância no meio social.

Após o recebimento da queixa-crime, por ocasião do oferecimento da resposta escrita, a recorrente juntou o documento de ID nº 19427381, por meio do qual se retratou perante a querelante,
verbis
:

“Belém 06/09/2023

Eu a querelada ELIANA RAYDA PAIVA DE SOUZA, nos autos da presente queixa-crime em que consta como querelante FLAVIA VALESCA PEREIRA DE QUEIROZ, venho por meio desta, embasada no art. 143 CC Artigo 107, VI, do CPB, apresentar retratação à V.S.ª - por escrito - no tocante aos acontecimentos narrados no presente feito em que me fora atribuído os crimes tipificados nos Artigos 139 (difamação), 138 (Calúnia), amos do CPB; que, tomada por forte emoção e ante ao episódio da discussão no grupo do aplicativo WhatsApp de nome "Alameda Paiva", e pelo estresse ante o acalorada discussão, acabei por esbravejar contra aquela situação e de algum modo fortuito ou até mal interpretado, podendo ter proferido naquele momento de pressão palavras ofensivas contra V.S.a ou quem quer que seja. Esclareço nesta oportunidade, que tudo não passou de uma ação involuntária e imprensada, sem nenhum cunho de ordem pessoal.

Desta forma, espontânea e respeitosamente, retrato-me e apresento minhas sinceras desculpas a V.S.a. e aos demais membros do grupo de WATTZAPP ‘Alameda Paiva’, no que se refere ao assunto supra mencionado, acreditando que aquele episódio não venha a interromper um relacionamento pautado, desde sempre, pela civilidade e respeito recíprocos.

Retratando-me nesta, Belém 06/09/2023 (...)”

Ordenada a manifestação da querelante, ela pugnou pela não admissão da referida retratação, dando-se continuidade à instrução do feito em relação aos três crimes imputados à querelada na queixa-crime (calúnia, difamação e injúria) ou, caso assim não entendesse o Juízo
a quo,
que se desse prosseguimento à ação penal no tocante ao crime de injúria, do qual não cabe retratação.

O juiz, então, considerando os termos da manifestação da querelante, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela retratação do agente e deu prosseguimento ao feito (ID nº 19427388), decisão objeto do presente recurso.

Pois bem.

Dispõe o art. 143 do CPB:

Art. 143 - O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena.

Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa.

A doutrina pátria esclarece a forma da retratação e sua natureza jurídica:

“Trata-se de
causa de extinção da punibilidade
. (...)

É cabível unicamente na calúnia e na difamação
, pois, nesses delitos há, pelo ofensor, a imputação de um fato ao ofendido, que pode ser definido como crime (calúnia) ou ofensivo à sua reputação (difamação). Consequentemente, interessa à vítima que o sujeito se retrate, negando ter ela praticado o fato imputado.

(...)

A retratação deve ser total e incondicional, ou, como prefere, o art. 143 do Código Penal,
cabal
, em decorrência de funcionar como
condição restritiva da pena
. Precisa abranger tudo o que foi dito pelo criminoso. É
ato unilateral
, razão pela qual prescinde de aceitação do ofendido.”
(MASSON, Cleber. Direito Penal. 5. ed. São Paulo: Método, 2013.)

Observa-se, assim, que,
apesar de prescindir da aceitação da querelante, a retratação acima transcrita não foi “cabal”, “total” e “incondicional”
, não se mostrando suficiente,
a meu ver
, para refutar as ofensas proferidas anteriormente, visto que a recorrente afirma que
“de algum
modo fortuito
ou até
mal interpretado”
,
pode
ter proferido naquele momento de pressão palavras ofensivas contra a recorrida, e que
“tudo não passou de uma
ação involuntária
e imprensada, sem nenhum cunho de ordem pessoal”
, justificando seus atos pela
“forte emoção”

e pelo
“estresse ante a acalorada discussão”
.

Veja-se:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. RETRATAÇÃO. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Omissis.
14. Mérito. Recurso do réu. Extinção da punibilidade. Dispõe o art. 143, do código penal: "O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena.". 15.
A expressão cabalmente empregada no texto legal indica que a retratação deve ser completa, definitiva, clara e irrestrita, sem remanescer nenhuma dúvida ou ambiguidade quanto ao seu alcance, sob pena de afastar a excludente invocada (APn 912/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 03/03/2021)
. Ademais, a retratação, nos crimes contra a honra, somente é admissível na calúnia e na difamação, não tendo o legislador a admitido para o crime de injúria. Com efeito, tratando-se a calúnia e a difamação de tipos penais que atingem a honra objetiva do ofendido, que se traduz no conceito que esse possui perante a sociedade, a restauração de tal conceito é possível, mediante a retratação. E essa possibilidade não existe no crime de injúria, porquanto a ofensa atinge o amor-próprio do ofendido, ou seja, uma vez concretizada a ofensa à honra subjetiva do ofendido, não há que se falar em reparação do dano causado. 16. Conforme bem exposto pelo Ministério Público (ID 52503192): "Por ocasião do interrogatório, o querelado confessou os fatos, pediu desculpas e disse se retratar, porém, no decorrer do interrogatório teceu acusações contra a querelante, insinuando serem razoáveis os impropérios consumados contra a ofendida." Assim,
evidenciada a falta de clareza e a intenção de justificar o ocorrido, e não a vontade irrestrita e completa de desdizer as palavras ofensivas à honra da querelante, é descabida a extinção da punibilidade, porquanto não houve retratação cabal.
17.
Omissis.
19. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO para condenar o querelado a pagar à querelante o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação de danos morais. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para decretar o sigilo processual e reconhecer a atenuante da confissão para o crime de difamação, reduzindo a pena total fixada para 8 (oito) meses de detenção e 10 dias-multa.
(TJDFT - Acórdão 1861830, 07463501920228070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso, de acordo com o parágrafo único do retrocitado dispositivo, em se tratando de ofensas realizadas em meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelo mesmo meio em que se praticou a ofensa.

De acordo com Nucci (Código Penal Comentado, 2022, p. 772-773):

“(...) No entanto, proferida a calúnia ou difamação pelos variados meios de comunicação, em particular, nos dias de hoje, pelas redes sociais, via internet, a retratação, quando realizada no processo ou diretamente à vítima, torna-se insuficiente.
Por isso, com razão, pode o ofendido exigir que a referida retratação se dê pelos mesmos canais por onde foi divulgada a ofensa, sob pena de não produzir o efeito de extinção da punibilidade
. Não se trata de uma condição inafastável, pois a lei é clara: depende vontade da pessoa ofendida. Por vezes, pode esta entender que, quanto maior divulgação tiver o fato, maior prejuízo lhe poderá ocorrer.
Em suma, ofensas à honra objetiva (calúnia difamação), se realizadas por qualquer meio de comunicação (TV, rádio, jornais, revistas, internet etc.), em caso de retratação do agressor, há de se consultar a vítima, intimando-a, se processo houver, para exercer a sua opção: retratação pública ou nos autos do processo
. Antes dessa opção, o juiz não pode declarar extinta a punibilidade. Por óbvio, a retratação pública deve circunscrever-se aos mesmos meios de comunicação onde foi proferida inicialmente, sob pena de se tornar inviável ao ofensor voltar atrás naquilo que falou. Assim sendo, se ocorreu em determinado artigo no jornal X, ali deve ser realizada a retratação. Se outros meios de comunicação, retirando os dados do artigo, também o divulgaram, não fica o ofensor obrigado a retratar-se em todos eles. Caberá, posteriormente, à vítima, assim querendo, transmitir a retratação a outros veículos de comunicação.”

No caso em tela,
a recorrente teria caluniado e difamado a recorrida no grupo de
Whatsapp
dos moradores da “Alameda Paiva”.
Desta feita,
entendo que a retratação deveria ter sido feita por meio daquele aplicativo, o que, conforme consta da manifestação da querelada, não foi feito, tendo sido a retratação juntada tão somente no bojo dos presentes autos
, não tendo, desse modo, atingido a finalidade legal do instituto, que é o de reparar a honra objetiva, a reputação da querelante perante os membros daquele grupo.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. ART. 143, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. RETRATAÇÃO. OFENSA PRATICADA POR MEIO DE COMUNICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA (...) V - Por outro lado, torna-se imperioso salientar que a Lei 13.188/15 acrescentou o Parágrafo Único ao artigo 143 do CP, com os seguintes dizeres: Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Nesse toar, nos casos em que a ofensa for perpetrada por meios de comunicação, o instituto da retratação se condiciona ao consentimento da vítima quanto à forma que esta será executada. Nesse sentido, esclarece o doutrinador Guilherme de Souza Nucci: Em suma, ofensas à honra objetiva (calúnia e difamação), se realizadas por qualquer meio de comunicação (TV, rádio, jornais, revistas, Internet etc.), em caso de retratação do agressor, há de se consultar a vítima, intimando-a, se processo houver, para exercer a sua opção: retratação pública ou nos autos do processo. Antes dessa opção, o juiz não pode declarar extinta a punibilidade. Por óbvio, a retratação pública deve circunscrever-se aos mesmos meios de comunicação em que foi proferida inicialmente, sob pena de se tornar inviável ao ofensor voltar atrás naquilo que falou. (...) Destaca-se, na espécie, que a ofensa se dera por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, no grupo chamado política com inteligência, composto por mais de 247 participantes, conforme extrai-se dos prints colacionados em ev. 01, arq. 05. Evidente, portanto, que o querelado utilizou de meio de comunicação para praticar o ato que gerou a presente demanda. Nesse sentido, se a vítima exigir que a retratação ocorra nos moldes do parágrafo único do artigo 143 do CP, ou seja, pelo mesmo meio de comunicação em que se dera a ofensa (WhatsApp), e o querelado se retratar apenas nos autos processuais, a possibilidade desse instituto gerar efeitos será de alvedrio do ofendido. Isto é, a extinção da punibilidade não decorrerá automaticamente da manifestação de vontade do querelante, mas também do consentimento da vítima em relação ao meio em que ocorreu essa retratação. (...)”
(TJGO - Recurso Inominado Cível 5145783-07.2021.8.09.0088, DJE de 13/12/2021)

Portanto,
não merece procedência o recurso, no tocante à almejada extinção da punibilidade em relação aos crimes de calúnia e difamação
.

Todavia,
assiste razão à recorrente no que se refere à extinção da punibilidade pelo crime de injúria
.

Determina o art. 140 do CPB:

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena:

I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;

II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

Vê-se que o §1º do supracitado dispositivo traz as hipóteses de extinção da punibilidade do agente: a provocação reprovável e a retorsão imediata.

Segundo Nucci (Código Penal Comentado, 2022, p. 758):

“(...)
40. Perdão judicial:
trata-se de uma causa de extinção da punibilidade, quando o Estado, diante de circunstâncias especiais, crê não ser cabível punir o agente. É indispensável que o perdão judicial esteja previsto expressamente em lei, como é o caso presente, pois, uma vez configurado o crime, a pena seria indeclinável. Segundo orientação dominante atualmente, a decisão que concede o perdão é declaratória de extinção da punibilidade, não representando qualquer ônus primário ou secundário para o réu.

41. Provocação reprovável:
configura-se uma hipótese semelhante à violenta emoção, seguida de injusta provocação da vítima. Aquele que provoca outra pessoa, indevidamente, até tirar-lhe o seu natural equilíbrio, pode ser vítima de uma injúria. Embora não seja correto, nem lícito, admitir que o provocado ofenda o agente provocador, é causa de extinção da punibilidade. Não haveria razão moral para o Estado punir quem injuriou a pessoa que o provocou.

42. Retorsão imediata:
é uma modalidade anômala de “legítima defesa”. Quem foi ofendido, devolve a ofensa. Mais uma vez: embora não seja lícita a conduta, pois a legítima defesa destina-se, exclusivamente, a fazer cessar a agressão injusta que, no caso da injúria, já ocorreu, é preciso ressaltar que o ofendido tem em mente devolver a ofensa para livrar-se da pecha a ele dirigida. Trata-se de uma maneira comum dos seres humanos sentirem-se recompensados por insultos recebidos. A devolução do ultraje acaba, internamente, compensando quem a produz. Por isso, o Estado acaba perdoando o agressor.”

Da análise da queixa-crime alhures transcrita, bem como, dos
prints
das mensagens do grupo de
WhatsApp
“Alameda PAIVA” (ID nº 19427350 – Págs. 1-6) e dos arquivos de áudio constante das mídias de ID’s nº 19427341 a 19427349
,
entendo comprovado que a recorrida/querelante, provocou diretamente e de forma reprovável, como requer o retrocitado dispositivo, a injúria proferida pela recorrente/querelada, comportando-se de forma indevida
, ao enviar duas “figurinhas” no grupo – uma de um sapo comendo pipoca (que continha a frase:
“continua...tá melhor q Netflix”
) e outra de um garotinho rindo, com a mão cobrindo a boca –
enquanto ocorria uma discussão entre a recorrente e outra familiar, tendo a querelante imediatamente revidado
, chamando a recorrida, nos referidos áudios enviados naquela ocasião, de “debochada”, “dissimulada”, “moleca”, pedindo que a respeitasse, pois a tinha carregado no colo. Além disso, como bem ressaltou a Procuradora de Justiça, em seu douto parecer, a recorrida ainda enviou, no grupo, uma foto (que fora posteriormente apagada), a qual também seria de cunho provocativo, conforme fora referido pela recorrente em um dos áudios imediatamente enviados no mencionado grupo.

Desse modo,
restam preenchidos, a meu ver, os requisitos do art. 140, §1º, inciso I do CPB, considerando que a ofendida, ora recorrida, provocou diretamente a injúria,
o que leva à necessária extinção da punibilidade da recorrente, tal como requer a defesa, relativamente ao delito de injúria.

Para corroborar com o supra alegado, traz-se à lume os seguintes escólios,
verbis
:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA - INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA - PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela querelante contra a sentença que julgou improcedente a queixa-crime com fulcro no art. 386, VI, do CPP. Aduz a querelante inexistir causa excludente de culpabilidade para justificar a absolvição do querelado, razão pela qual postula sua condenação nas penas do art. 140, caput, do CP. 2. Consta da queixa-crime que, no dia 15/02/2021, o querelado enviou áudios de Whatsapp para a querelante, injuriando-a nos seguintes termos: "caloteira dos infernos", "desgraçada" (por 3x), "covarde", "desgraçada do meio dos infernos", "desgraçada vagabunda do meio dos infernos" e "praga"; além de ter dito que ela "não tem um pingo de caráter"; que ela "não tem moral, nem vergonha pra nada" e que ela tem uma "cara sem vergonha" e uma "cara limpa safada". A ofendida havia contratado serviços de marcenaria do ofensor, todavia, em razão da pandemia, não conseguiu adimplir o débito de R$ 12.508,28, motivo pelo qual o ofensor teria passado a fazer "cobranças abusivas", que culminaram nas ofensas da presente queixa-crime (ID 31983707 - Pág. 1). 3. Consta dos autos que a desavença entre as partes decorreu da inadimplência da querelante, que, apesar das diversas cobranças do querelado, sequer ofereceu proposta de novo acordo para pagamento do débito, bloqueou seu número de telefone para evitar contato (ID 31985367 - Pág. 13) e ainda sustou os cheques dados para pagamento da dívida. A situação teria causado desespero ao querelado, que fez dívidas para aquisição dos materiais com os quais elaborou o projeto entregue à querelante, motivo pelo qual ficou inadimplente perante seus fornecedores e funcionários, que lhe pressionavam para receber o que lhes era devido (ID 31985367). 4. Ainda, verifica-se que, na esfera cível, o ofensor foi condenado a reparação extrapatrimonial à ofendida no valor de R$ 3.000,00 e esta foi condenado a pagar àquele o débito de R$ 12.508,28. 5. Diante deste contexto fático, verifica-se que a conduta da querelante - que protelou reiteradamente no pagamento do débito (sem oferecer proposta de pagamento, bloqueando os contatos do credor e sustando os cheques dados para pagamento) - provocou tamanha alteração emocional no querelado que ensejou o envio dos áudios ofensivos. Desse modo, a injúria proferida no momento de irritação provocada pelo comportamento da própria vítima atrai a aplicação do perdão judicial do § 1º do art. 140 do CP, como bem pontuado pelo Ministério Público, no parecer de ID 41312615. Nesse sentido também a jurisprudência: "QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. INJUSTA PROVOCAÇÃO. RETORSÃO IMEDIATA. DEMONSTRAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Nos casos em que o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, bem como naqueles casos em que o ofensor pratique a retorsão imediata, que configure outra injúria, o juiz deverá deixar de aplicar a pena, conforme previsão expressa na legislação penal (art. 140, § 1º, do CP) e extinguir a punibilidade pelo perdão judicial com fundamento no art. 107, IX, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1650356, 07205466520208070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023). 6. Assim, impõe-se afastar o fundamento da sentença quanto à inexigibilidade de conduta diversa para reconhecer que o fato é típico e antijurídico. Todavia, concedo ao querelado/apelado o perdão judicial previsto no art. 140, § 1º, do CP e extingo sua punibilidade com fundamento no art. 107, inciso IX, do CP. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO nos termos do item 6. 8. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95. 9. Custas e honorários pela apelante, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
(TJDFT - Acórdão 1709110, 07089702620218070006, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL. PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. INJUSTA PROVOCAÇÃO. RETORSÃO IMEDIATA. DEMONSTRAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Nos casos em que o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, bem como naqueles casos em que o ofensor pratique a retorsão imediata, que configure outra injúria, o juiz deverá deixar de aplicar a pena, conforme previsão expressa na legislação penal (art. 140, § 1º, do CP) e extinguir a punibilidade pelo perdão judicial com fundamento no art. 107, IX, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido.
(TJDFT - Acórdão 1650356, 07205466520208070001, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de
extinguir a punibilidade de ELIANA RAYDA PAIVA DE SOUZA no tocante ao crime de injúria, mantendo, todavia, a decisão de prosseguimento da instrução criminal em relação aos crimes de calúnia e difamação
cometidos contra Flavia Valesca Pereira de Queiroz, nos termos dos arts. 140, §1º, inciso I, e 143, parágrafo único, do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/10/2024